Tribunal: TJMT
Processo: 1012366-81.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012366-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILSON JARDIM DE MELO - CPF: 801.062.691-00 (AGRAVADO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO IPCA-E – JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, , sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

2. Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Márcio A. Guedes,

que Ação de Indenização por Danos Morais nº 19129-07.2008.811.0041 (cód.348809), em sede de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
Wilson Jardim de Melo
, determinou que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, para a atualização dos valores da seguinte forma:

“Os JUROS DE MORA, devidos desde a data da citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança;

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.”

Como causa de pedir recursal, o Agravante defende a inaplicabilidade do INPC, índice diverso dos dispostos na legislação aplicável (art. 1o-F da Lei 9.494/97), bem como que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Alega que a decisão guerreada possui nítido desrespeito aos ditames legais e possibilita o enriquecimento sem causa do exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo para a elaboração de cálculo com os seguintes parâmetros de correção monetária: INPC até 29/06/2009; TR no período de 30/06/2009 a 25/03/2015; e, após, a incidência de IPCA-E.

A antecipação de tutela foi deferida em parte, determinando no que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, utilize-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), desde a data fixada na sentença.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada em id. 1440928.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1756279 -.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Márcio A. Guedes,

que Ação de Indenização por Danos Morais nº 19129-07.2008.811.0041 (cód.348809), em sede de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
Wilson Jardim de Melo
, determinou que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, para a atualização dos valores da seguinte forma:

“Os JUROS DE MORA, devidos desde a data da citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança;

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.”

Como causa de pedir recursal, o Agravante defende a inaplicabilidade do INPC, índice diverso dos dispostos na legislação aplicável (art. 1o-F da Lei 9.494/97), bem como que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Alega que a decisão guerreada possui nítido desrespeito aos ditames legais e possibilita o enriquecimento sem causa do exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo para a elaboração de cálculo com os seguintes parâmetros de correção monetária: INPC até 29/06/2009; TR no período de 30/06/2009 a 25/03/2015; e, após, a incidência de IPCA-E.

A antecipação de tutela foi deferida em parte, determinando no que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, utilize-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), desde a data fixada na sentença.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada em id. 1440928.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1756279 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que fixou os termos da correção monetária e dos juros, vazada nos seguintes termos:

“Os JUROS DE MORA, devidos desde a data da citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança;

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.”

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao índice de correção monetária aplicado para a indenização por danos morais e honorários advocatícios, discutindo-se a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

De início, cumpre ressaltar que é pacifico neste Tribunal de Justiça que os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, pode ser analisadas a qualquer momento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.

1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

2. Juízo de retração não exercido.

(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Importante ressaltar que o cumprimento de sentença não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, como reconhece a própria Fazenda Pública.

Por sua vez, como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de condenação por danos morais e honorários advocatícios, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que os cálculos sejam refeitos, com a utilização do IPCA-E para a correção monetária dos valores executados – danos morais e pensão mensal -, bem como incidam os juros de mora correspondentes à taxa Selic até a vigência da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009) e posteriormente sejam aplicados os juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do item 3.1 do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020